Tribunal: STM
Processo: 7000073-88.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. DEFESA. MATÉRIA DOS AUTOS.
COGNIÇÃO INTEGRAL. FUNDAMENTAÇÃO. CARÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. ENTORPECENTES. FORÇAS ARMADAS. ART. 290 DO CPM.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. RECEPÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESENÇA. ART.
28 DA LEI Nº 11.343/2006. CÓDIGO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
A não especificação da matéria que eventualmente poderia ser excluída do exame da Corte pelo
advento da preclusão impede o conhecimento de preliminar que objetiva discutir o alcance da
cognição do recurso de apelação. Preliminar não conhecida por unanimidade.
Esta Corte já assentou em sua jurisprudência o entendimento de que os delitos envolvendo
entorpecente, entre os quais se destacam as condutas descritas no artigo 290 do CPM, foram
recepcionados pela Constituição Federal de 1988.
O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de
absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para
caracterizar a potencialidade lesiva, independente do resultado lesivo à saúde das pessoas.
O artigo 290 do Código Penal Militar é especial em relação à Lei nº 11.343/2006, em razão da
presença de fator de especialização incontornável, traduzido pela expressão: "em lugar sujeito à
administração militar".
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
15/12/2022 14:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464205123085&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022 A
17/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000073-88.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: IURI MARTINS DE ANDRADE
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DEFENSIVA DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA VERGASTADA, POR SEUS PRÓPRIOS E LEGÍTIMOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

15/12/2022 14:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464205123085&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

15/12/2022 14:14
:: 40001347331 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000073-88.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: IURI MARTINS DE ANDRADE
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR.
DEFESA. MATÉRIA DOS AUTOS. COGNIÇÃO INTEGRAL.
FUNDAMENTAÇÃO. CARÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ENTORPECENTES.
FORÇAS ARMADAS. ART. 290 DO CPM. CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA
DE
1988.
RECEPÇÃO.
POTENCIALIDADE
LESIVA. PRESENÇA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
ESPECIALIDADE.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A não especificação da matéria que eventualmente poderia ser excluída
do exame da Corte pelo advento da preclusão impede o conhecimento
de preliminar que objetiva discutir o alcance da cognição do recurso de
apelação. Preliminar não conhecida por unanimidade.
Esta Corte já assentou em sua jurisprudência o entendimento de que os
delitos envolvendo entorpecente, entre os quais se destacam as
condutas descritas no artigo 290 do CPM, foram recepcionados pela
Constituição Federal de 1988.
O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente
militar, além de absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade
e de periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade lesiva,
independente do resultado lesivo à saúde das pessoas.
O artigo 290 do Código Penal Militar é especial em relação à Lei nº
11.343/2006, em razão da presença de fator de especialização
incontornável, traduzido pela expressão: "em lugar sujeito à
administração militar".
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.
7000073-88.2022.7.00.0000
40001347331 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:14
:: 40001347331 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
2/12
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, decidiram negar provimento ao
apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença vergastada, por seus próprios e
legítimos fundamentos.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (evento 1, doc. 1), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para
a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 6/12/2021, que condenou o ex-Mn IURI
MARTINS DE ANDRADE, como incurso no delito tipificado no art. 290, caput, do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis e
com o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena (Processo nº 7000911-69.2020.7.01.0001, evento
182).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 24/11/2020, nos
seguintes termos (Processo nº 7000911-69.2020.7.01.0001, evento 1, doc. 1):
(...) No dia 19 de novembro de 2020, por volta das 11h, na Escola Naval, após
receberem a informação de que o denunciado estaria de posse de substância
entorpecente durante o Serviço de Sentinela da área Sul, o 1º SG João Henrique da
Silva Lopes e o 1º SG Magno Alexandre de Souza Bento, dirigiram-se ao
Alojamento de Cabos e Marinheiros onde encontraram o MN Iuri, ocasião em que
solicitaram que este retirasse todos os pertences do bolso, tendo sido encontrado
dentro de uma carteira de cigarros um papel, similar a seda, enrolado a mão,
contendo uma substância (0,91g) posteriormente identificada como droga,
conforme Laudo Preliminar constantes dos autos (evento 19, doc. 3).
Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas, o 1º Sgt
Jorge Henrique da Silva Lopes e o 1º Sgt Magno Alexandre de Souza Bento
(Processo nº 7000911-69.2020.7.01.0001, evento 1, doc. 1).
A Denúncia tomou por base o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em
19/11/2020, que teve como presidente o Capitão-Tenente ALEXANDRE
RAMALHO SALVATERRA (Processo nº 7000851-96.2020.7.01.0001, evento 17).
7000073-88.2022.7.00.0000
40001347331 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:14
:: 40001347331 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
3/12
O Acusado foi posto em liberdade em 20/11/2020 (Processo nº
7000851-96.2020.7.01.0001, evento 1, doc. 2)
O Termo de Apreensão, na mesma data, assim descreveu a substância
entorpecente (Processo nº 7000851-96.2020.7.01.0001, evento 1, doc. 3, fl. 12):
(...) foi apreendido o seguinte material: substância entorpecente THC (Maconha),
na forma de um cigarro, que se encontrava dentro do maço de cigarro do MN-RC
20.2535.24 IURI MARTINS DE ANDRADE (...).
Registra-se o peso da substância apreendida: a) 1,05 g bruto, b) 0,91 g de
substância antes do teste e c) 0,82 g de substância após o teste.
A substância foi depositada em envelope plástico lacrado pelo perito, a qual será
encaminhada para perícia no Laboratório de Química Forense do Hospital Central
da Marinha. (...).
O Laudo Preliminar de Substância Entorpecente nº 9/2020, datado de
19/11/2020, registrou (Processo nº 7000851-96.2020.7.01.0001, evento 1, doc. 3, fls.
17/18):
2 – DESCRIÇÃO DO MATERIAL
(...) Envolvido por papel similar a seda de cor branco.
3 – QUANTIDADE DE MATERIAL ENCONTRADA/APREENDIDA (Peso Bruto =
invólucro + substância):
1,05gr. (bruto)
0,91 (substância antes do teste) / 0,82 (após o teste)
(...)
5 – RESULTADO
A substância analisada apresenta indicativo:
( X ) POSITIVO
( ) INCONCLUSIVO
(...)
(Cocaína/Crack) ( )
(Maconha/Haxixe/THC) ( X )
7000073-88.2022.7.00.0000
40001347331 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:14
:: 40001347331 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
4/12
O Laboratório de Química Forense do Hospital Central da Marinha,
sediado no Estado do Rio de Janeiro, em 25/11/2020, produziu o Laudo HCM
15/2020, que assim qualificou os materiais por ele recebidos (Processo nº 7000911-
69.2020.7.01.0001, evento 9, doc. 3):
(...)
A pesagem da embalagem plástica transparente e seu conteúdo foi realizada. A
massa bruta observada foi de 3.877 mg (três mil oitocentos e setenta e sete
miligramas). O material de aspecto vegetal seco de coloração marrom esverdeada
apresentou uma massa líquida de 661 mg (seiscentos e sessenta e um miligramas)
CONCLUSÃO DA ANÁLISE
Os resultados observados nas análises descritas foram confrontados com dados
técnicos relatados para os principais compostos suspeitos e com resultados obtidos
para os padrões correspondentes descritos em literatura específica e todos
revelaram a presença de Δº-Tetrahidrocanabinol (THC) (Figura 7). O THC é a
substância responsável pelos efeitos psicoativos da Cannabis sativa L.. A
constatação da presença do THC no material analisado, indica ser o mesmo
procedente da Cannabis sativa L.
Em 9/12/2021, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000911-
69.2020.7.01.0001, evento 1, doc. 2). Deu-se a citação do Acusado em 25/3/2021,
que informou não possuir advogado constituído (Processo nº 7000911-
69.2020.7.01.0001, evento 26).
Em 28/4/2021, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar (Processo nº 7000911-69.2020.7.01.0001, evento 35).
Registrou a Sentença acerca do conteúdo das declarações das testemunhas (Processo
nº 7000911-69.2020.7.01.0001, evento 182):
Sargento João Henrique da Silva Lopes: que o réu não é subordinado direto do
depoente; que o depoente trabalha na assessoria de segurança orgânica da OM, na
parte de adestramento; que o depoente foi abordado por militares da inteligência
da OM - Sgt. Lameira e Cabo Fonseca -, por solicitação do Sgt. Magno, pedindo
apoio para fazer uma inspeção no alojamento; que se dirigiram ao alojamento; que
o réu estava saindo do alojamento; que, naquele horário, não era comum acessar
as instalações, pois não era horário determinado; que abordaram o réu e
perguntaram o que ele estava fazendo; que foi solicitada uma inspeção no armário
do marinheiro; que, antes de iniciar a inspeção, foi solicitado que ele tirasse os
objetos dos bolsos; que pediram para abrir uma carteira de cigarro, quando
acharam um cigarro enrolado a mão; que foi perguntado o que era, tendo o réu
respondido ser maconha; que o material foi levado para averiguação; que foi
chamada a Polícia Judiciária; que foram ao alojamento, mas, diante da situação,
apenas o armário do réu foi revistado; que era para ser revistado os armários de
quem estava no alojamento; que o material encontrado estava no bolso do militar;
que o réu não tinha contato diário com o depoente, não sabendo o depoente se ele
tinha dado alterações anteriores. Pelo Ministério Público Militar, nada foi
7000073-88.2022.7.00.0000
40001347331 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:14
:: 40001347331 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
5/12
perguntado. Às perguntas da Defensoria Pública da União, respondeu: que o réu
não ofereceu resistência, foi cooperativo e admitiu que era maconha (Ev. 36 - Doc.
01).
Sargento Magno Alexandre de Souza Bento: que o acusado não era subordinado
direto do depoente; que o depoente é supervisor da assessoria de inteligência da
Escola Naval; que o depoente tomou conhecimento de que havia militares
utilizando drogas no dia anterior, próximo a guarita; que o encarregado do
depoente determinou que fosse feita uma inspeção inopinada no alojamento; que,
ao chegar ao alojamento, o depoente presenciou o marinheiro Iuri, que era o
militar que estava de serviço no dia e no horário que foi passado na denúncia; que
o depoente percebeu que, quando o réu viu o Sargento Henrique subindo, ele mexeu
no bolso; que foi solicitado que o réu fosse até o seu armário para fazer uma
inspeção, já que iria ser feita a inspeção no alojamento de qualquer forma; que o
depoente aproveitou a situação e começou a inspeção pelo réu; que o réu tirou um
maço de cigarro do bolso e pôs em cima do banco e, ao abrir o armário, ele tirou o
quepe e colocou em cima do maço de cigarros; que esse fato chamou a atenção do
depoente que pediu ao réu para abrir o maço de cigarros; que, ao abrir, tinha um
papel enrolado com alguma coisa dentro e, ao ser questionado do que se tratava,
ele respondeu ser maconha; que o depoente pediu ao réu para fechar o armário e
ele foi levado à sala de estado; que o réu ficou nervoso, mas não criou problemas;
que o depoente já vinha acompanhando o réu, pois ele estava próximo de outros
militares que, supostamente, faziam uso de entorpecente a bordo, tendo um sido
detido pela Polícia alguns dias antes do fato. Pelo Ministério Público Militar,
respondeu: que, no momento da abordagem, o militar disse que era maconha e
reconheceu que era dele. Pela Defensoria Pública da União, nada foi perguntado
(Ev. 36 - Doc. 01).
Intimada, a Defesa não arrolou testemunhas (Processo nº 7000911-
69.2020.7.01.0001, evento 46).
O Acusado foi licenciado do Serviço Ativo da Marinha em 30/6/2021
(Processo nº 7000911-69.2020.7.01.0001, evento 79).
Após a constatação de sucessivas ausências do Acusado às audiência
de qualificação e interrogatório anteriormente designadas (Processo nº 7000911-
69.2020.7.01.0001, eventos 48; 60; 78; 89; 93; 95; 97; 98; 102; 104; 107; 112; 114;
116; 118; 119 e 128), foi decretada a revelia do Acusado em 1º/9/2021 (Processo nº
7000911-69.2020.7.01.0001, evento 132).
Na fase do artigo 427 do CPPM, nada requereram as Partes (Processo
nº 7000911-69.2020.7.01.0001, eventos 147 e 149).
Em 13/10/2021, o Ministério Público Militar apresentou suas
Alegações Finais, requerendo a condenação do Acusado (Processo nº 7000911-
69.2020.7.01.0001, evento 155).
7000073-88.2022.7.00.0000
40001347331 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:14
:: 40001347331 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
6/12
Em 19/10/2021, aportaram aos autos as Alegações Finais da Defesa,
que pugnou pela absolvição de seu assistido ou, subsidiariamente, a aplicação da
atenuante prevista no artigo 72, inciso I, do Código Penal Militar, bem como a
aplicação do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (Processo nº 7000911-69.2020.7.01.0001,
evento 158).
Em 6/12/2021, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 3ª
Auditoria da 1ª CJM condenou, por unanimidade, o ex-Mn IURI MARTINS DE
ANDRADE, como incurso no delito tipificado no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito
de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena (Processo nº 7000911-69.2020.7.01.0001, evento 182).
Em 10/12/2021, a Defensoria Pública da União interpôs Apelação
(Processo nº 7000911-69.2020.7.01.0001, evento 189). Em suas Razões, a Defesa
requer, preliminarmente, a devolução plena da matéria de fato e de direito discutida
na primeira instância. No mérito, aduz a não recepção dos delitos de perigo abstrato;
ausência de perigo concreto de lesão; ausência de lesividade; incidência do artigo 28
da Lei 11.343/2006 e das penas alternativas do Código Penal. Por fim, prequestiona
“para fins de acesso às instâncias superiores, todas as teses e respectivos dispositivos
constitucionais” (evento 1, doc. 1).
Em Contrarrazões, o Parquet exalta o atino da Sentença hostilizada,
requerendo a sua manutenção (evento 1, doc. 2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo.
Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar DR. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pelo desprovimento do feito (evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser
conhecido.
Antes de adentrar ao mérito do presente apelo, faz-se necessário o
enfrentamento do pleito preliminar aduzido pela Defesa.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO
7000073-88.2022.7.00.0000
40001347331 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:14
:: 40001347331 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
7/12
A Defensoria Pública da União aduziu (evento 1, doc. 2):
Antes de adentrar os fundamentos do recurso interposto, propugna a defesa pela
devolução plena a esse Egrégio Tribunal de toda a matéria de fato e de direito
discutida em primeiro grau de jurisdição, como medida de justiça.
Pois bem, esta Corte teve, em várias outras ocasiões, a oportunidade de
apreciar idêntico requerimento formulado pela Defensoria Pública em sede
preliminar, momento em que não as conheceu por entender que a matéria estava
imbricada com a análise do mérito, esclarecendo, ainda, que o efeito devolutivo é
inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do contraditório e do
devido processo legal.
Entretanto, é consabido que a matéria devolvida à Corte deve se
circunscrever ao impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do tantum
devolutum quantum apellattum, que, por sua vez, limita o conhecimento e a análise
àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão. Eventuais nulidades não
alcançadas pelo que dispõe o art. 504 do CPPM e que sejam consideradas matérias
de ordem pública deverão ser conhecidas por este Órgão.
Nesse prisma, confiram-se os seguintes julgados:
Apelação nº 144-09.2016.7.07.0007/PE. Relator: Min José Barroso
Filho. Decisão Unânime. Publicação DJE: 26/10/2017; Apelação nº 136-
03.2014.7.07.0007/PE. Relator: Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos.
Publicação DJE: 6/10/2017; Apelação nº 139-84.2016.7.07.0007/PE. Relator Gen
Ex Marco Antônio de Farias. Decisão Unânime. Publicação DJE: 1º/9/2017.
Outrossim, como o Apelante não especificou sequer a matéria que
eventualmente poderia ser excluída do exame desta Corte pelo advento de preclusão,
figura a presente preliminar como mera discussão abstrata de Direito, carente, assim,
de um objeto concreto sobre o qual se possa lançar, a título de preliminar ou de
mérito, um legítimo juízo a respeito da necessidade ou da impossibilidade de sua
apreciação em sede de Apelação.
Ante o exposto, não conheço da preliminar.
MÉRITO
Insurge-se a Defensoria Pública da União (evento 1, doc. 1) contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, de 6/12/2021, que condenou o ex-Mn IURI MARTINS DE ANDRADE, como
incurso no delito tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1
7000073-88.2022.7.00.0000
40001347331 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:14
:: 40001347331 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
8/12
(um) ano de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de apelar em
liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual cumprimento da
pena (Processo nº 7000911-69.2020.7.01.0001, evento 182).
Para tanto, aduz a não recepção dos delitos de perigo abstrato; a
ausência de perigo concreto de lesão; a ausência de lesividade da conduta; e a
incidência do artigo 28 da Lei 11.343/2006 e das penas alternativas do Código
Penal.
O apelo defensivo não comporta deferimento.
Nas palavras da Defesa (evento 1, doc. 1):
[...] há que se exigir, em casos como o dos autos, a comprovação de um perigo
concreto ao bem jurídico tutelado pelo Direito Penal, sendo imprescindível repisar
que, in casu, o bem jurídico tutelado no tipo penal é a saúde pública, não devendo,
pois, ser confundido com outros bens jurídicos salvaguardados pelo CPM, em
especial, a hierarquia e a disciplina militares.
[...]
Nesse sentido, analisando todo o acervo probatório, verifica-se que não ocorreu
perigo concreto ao bem jurídico tutelado – a saúde pública, aqui materializada na
saúde dos integrantes da unidade militar como um todo - a justificar a
criminalização da conduta.
[...]
Além disso, a droga, que foi encontrada com o apelante era ínfima, correspondente
a 0,91 gramas de Canabis Sativa (maconha), conforme Laudo Pericial.
Conclui-se, assim, pela total falta de risco de lesão ao bem jurídico tutelado, que
descaracteriza a tipicidade (material) da conduta atribuída ao apelante, sendo
impositiva a sua absolvição com fulcro no art. 439, letra “b”, do CPPM.
Ocorre que esta Corte já assentou em sua jurisprudência o
entendimento de que os delitos envolvendo entorpecente, entre os quais se destacam
as condutas descritas no artigo 290 do CPM, foram recepcionados pela Constituição
Federal de 1988.
É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao
manejo da justiça penal comum, sejam consideradas graves o suficiente para a
deflagração do processo penal militar.
Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à
caserna, sobre as quais se estruturam as Forças Armadas. Pode ser que o porte de
uma pequena quantidade de substância entorpecente no meio civil passe
7000073-88.2022.7.00.0000
40001347331 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:14
:: 40001347331 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
9/12
despercebido. No entanto, o militar que porte qualquer quantidade de substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar coloca em risco os bens
jurídicos mais caros à existência de um corpo armado.
Sabe-se que o delito em comento tutela a saúde pública, em primeiro
plano, e, em segundo momento, a saúde, a integridade física e a vida da própria
pessoa, considerada individualmente.
O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente
militar, além de absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de
periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade lesiva, independente do
resultado lesivo à saúde das pessoas.
Assim, a conduta do Acusado de portar substância entorpecente em
área sob Administração Militar, independentemente da quantidade, traduz-se em agir
que encerra em si graves riscos para a incolumidade pública em geral e, em especial,
para a saúde dos demais militares da Organização Militar, área sensível, que conta
com a presença constante de armamentos.
Nesse sentido, colaciona-se julgado desta Corte que exemplifica sua
jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. MILITAR ARMADO DURANTE O
SERVIÇO. POSSE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO
DEFENSIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE
DROGAS. INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA.
DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO.
INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06, APÓS AMPLIAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA. Este
Tribunal tem firme entendimento de que o porte, a guarda e o uso de drogas dentro
da Unidade Militar mostra-se uma conduta grave, considerando-se as
circunstâncias e o local onde o delito foi praticado. Por implicar perigo à
Administração Castrense, aos militares que ali estejam e ao bom andamento das
atividades típicas da caserna, configura crime a conduta prevista no art. 290 da
Lei Substantiva Castrense, cujo dispositivo penal militar foi recepcionado pela
CF/88 e sua constitucionalidade vem sendo confirmada pelo STF. Ademais, por
terem sido integradas à ordem jurídica brasileira pela via de decretos, ambas as
Convenções não desfrutam de "status" constitucional, nem possuem o condão de
revogar o art. 290 do CPM. Também não se aplicam os princípios da bagatela e da
subsidiariedade nesse tipo de crime no âmbito da Justiça Militar, mesmo que seja
ínfima a quantidade de substância proscrita apreendida, posto que nem a
Legislação Castrense, nem a ANVISA determinam uma quantidade específica de
drogas para caracterizar a infração penal, vide a jurisprudência dos Tribunais
Superiores. Por ser um crime de perigo abstrato e bastante lesivo às Instituições
Militares, deve ser severamente combatido, a fim de evitar que sua ocorrência se
torne corriqueiro no seio das Forças Armadas. Da mesma forma, a alteração
ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº 13.491/17, não revogou o
7000073-88.2022.7.00.0000
40001347331 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:14
:: 40001347331 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae...
10/12
art. 290 do CPM, mas apenas ampliou a competência da Justiça Militar, de
maneira que a modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância
da lei penal militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da
especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex
castrense. Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.
(STM. Apelação n.º 7000497-67.2021.7.00.0000. Relator: Min. ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 17/3/2022. Data de Publicação: 8/4/2022.)
(Grifos nossos.).
Em se avançando, argumenta a Defesa (evento 1, doc. 1):
[...] em respeito ao princípio da especialidade, não está excluindo-se a aplicação
do Código Penal Militar, o que a defesa requer é que seja aplicado,
subsidiariamente, o dispositivo da Lei 11.343/06, que contempla o mero usuário,
que não é contemplado pela legislação castrense, e que tem como base os
princípios humanizadores estabelecidos pela Constituição Federal de 1988.
Ocorre que o art. 290 do Código Penal Militar é especial em relação à
Lei nº 11.343/2006, observando-se a presença de fator de especialização
incontornável, traduzido pela expressão: “em lugar sujeito à administração
militar”. Transcreve-se o dispositivo em questão:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Inexiste dúvida no presente feito quanto ao fato de o entorpecente ter
sido encontrado em local sujeito à Administração Militar, mais especificamente no
Alojamento de Cabos e Marinheiros da Escola Naval, sediada na cidade do Rio de
Janeiro/RJ.
Em razão de serem esclarecedores, transcrevo trecho pertinente do
voto do Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira, proferido nos Embargos de
Declaração nº 7000121-23.2017.7.00.0000, julgados em 13/3/2018 por esta Corte,
que trata do fator especializante encerrado na expressão “em lugar sujeito à
administração militar”, cujos fundamentos adoto igualmente como razão de decidir:
7000073-88.2022.7.00.0000
40001347331 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:14
:: 40001347331 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae...
11/12
A Lei n° 13.491/2017, que alterou o inciso II do art. 9° do CPM, passou a prever a
possibilidade de aplicação, nesta Justiça Especializada, de tipos penais não
previstos na parte especial do Código Penal Militar, quando a conduta for
praticada nas situações descritas nas alíneas do citado artigo, in verbis:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017).
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza
militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar
contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;
Em outras palavras, com a alteração do conceito de crime militar, passou a ser de
competência desta Justiça Especializada, os delitos que mesmo não tipificados na
parte especial no CPM enquadrem-se nas alíneas do inciso II do seu art. 9º. Esses
passaram a ser chamados de "crimes militares extravagantes" por Cícero Robson
Coimbra Neves e de "crimes militares por extensão" por Ronaldo João Roth[4].
Alega a DPU que, após a referida alteração, o Código Penal Militar passou a ser
uma "norma geral com relação às normas que disciplinam temas específicos como
a lei de organização criminosa, a lei de terrorismo, etc. E assim sendo, tais leis
específicas e posteriores teriam derrogado os dispositivos do CPM com elas
incompatíveis.
De início, cumpre afastar a alegação defensiva de que, com a edição da nova lei, o
CPM deixou de ser norma especial e que qualquer norma pode disciplinar um
delito militar.
A doutrina traz diversos conceitos para a especialidade conferida ao Direito Penal
Militar.
MIRABETE e DAMÁSIO entendem que o Direito Penal Militar é especial em razão
da sua aplicação pela Justiça Militar.
7000073-88.2022.7.00.0000
40001347331 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:14
:: 40001347331 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae...
12/12
Já COIMBRA NEVES[5], citando Célio Lobão, entende que a especialidade do
Direito Penal Militar decorre do caráter sui generis dos bens jurídicos por ele
tutelados, in verbis:
"(...) o Direito Penal Militar é especial em razão do bem jurídico tutelado, isto é, as
instituições militares, no aspecto particular da disciplina, da hierarquia, do serviço
e do dever militar (...)."
Nesse diapasão, o CPM continua a gozar de especialidade, seja pela competência
para processo e julgamento de delitos militares por esta Justiça Especializada, seja
pelos bens jurídicos específicos por ele tutelados.
E ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar,
permanece a necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade
de enquadramento no art. 9º do CPM. Assim, dúvidas não há quanto à
especialidade do Direito Penal Militar.
A expressão "em local sujeito a administração militar", constitutiva do tipo penal
do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o
referido tipo, norma especial em relação ao art. 28 da Lei de Drogas.
Por fim, para fins de prequestionamento das matérias constitucionais
trazidas à baila pelo Órgão de Defesa Pública, não se observam quaisquer violações
dos dispositivos da Carta Maior por ela apontados, conforme a fundamentação do
presente voto, que afastou, na integralidade, as teses defensivas.
A
responsabilidade
criminal
do Acusado
restou
plenamente
comprovada pelas provas coligidas nos autos, em especial, as declarações das
testemunhas e a própria prisão em flagrante, a demonstrar a autoria, e o Laudo
Definitivo de Análise Química, que constatou a presença de tetrahidrocanabinol
(THC) no material apreendido com o Acusado, a demonstrar a materialidade
delitiva. Resta, assim, reconhecer o atino da Sentença condenatória proferida pelo
Juízo a quo.
Isso posto, voto no sentido de negar provimento ao apelo defensivo,
para manter na íntegra a Sentença vergastada por seus próprios e legítimos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347331v8 e
do código CRC 0d572769.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 14/12/2022, às 14:54:31
7000073-88.2022.7.00.0000
40001347331 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR